Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DA EMBARGADA. ALIENAÇÃO. DIREITOS DERIVADOS DE COMPRA E VENDA. ADQUIRENTES. TERCEIROS ESTRANHOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIO ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO ORIGINÁRIA DE EXECUTIVO MOVIDO EM FACE DA PROPRIETÁRIA ANTERIOR DO IMÓVEL. PARTICIPAÇÃO DO FATO NOS AUTOS DO EXECUTIVO. PERSISTÊNCIA DA EXEQUENTE/EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. OCORRÊNCIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELOS TERCEIROS ADQUIRENTES. NECESSIDADE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO À EMBARGADA COMO DEFLAGRADORA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS. PARÂMETRO. EVITABILIDADE DA LIDE. POSTURA DA DA EMBARGADA. OCORRÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Aferido que os embargantes afetados por constrição advinda de ação que lhes é estranha não concorreram para a consumação da restrição que incidira sobre imóvel de sua titularidade, vez que procederam a devida transcrição do título aquisitivo de propriedade no registro imobiliário correlato, a nuança de que a exequente/embargada, ainda no bojo do próprio executivo, fora advertida da alienação do imóvel que pertencera à executada antes do aviamento da ação executiva, não assentindo, contudo, com a desconstituição da constrição realizada a seu pedido, determina que, acolhida a pretensão no bojo da lide incidental, sejam-lhe imputados os encargos inerentes à sucumbência na orientação que emana do princípio da causalidade.

2. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que a exequente que, ao se manifestar sobre o pedido desconstitutivo deduzido no bojo do executivo, contra ele se opõe, defendendo sua rejeição, determinando a oposição de embargos pelos terceiros afetados pela medida constritiva, a despeito de advertida e ter conhecimento de que a executada já não era proprietária do imóvel penhorado, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência, não se distanciando essa apreensão do enunciado plasmado na súmula 303 do STJ.

3. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.